Tribunal: TJDFT
Processo: 0763734-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0763734-92.2022.8.07.0016 DESPACHO O recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. No caso, o apelo foi interposto em 30/10/23, o pagamento da guia foi realizado em 31/10/23 e o comprovante foi juntado aos autos em 01/11/23 (id 56459900). Assim, intime-se o apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, manifestem-se as partes sore a tempestividade do recurso. Por fim, conclusos. I. Brasília/DF, 10/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE